Tribunal: STF
Processo: AI 404656
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL 
   EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA ENTRE SINDICATO E EMPREGADOR. 
   RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ACORDO COLETIVO DE 
   TRABALHO. LEI 8.984/95. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 
   114 DA CF.

1.	Compete à Justiça do Trabalho, segundo o art. 
   114 da Constituição Federal, apreciar e julgar ação em que o 
   sindicato pleiteia o recolhimento de contribuição sindical, 
   prevista em acordo coletivo de trabalho, nos termos da Lei 
   8.984/95, que estabeleceu tal competência. As normas de 
   competência têm aplicação imediata. Precedentes.
2.	Decisão 
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não 
   configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. 
   	Agravo regimental improvido.